Tribunal: TJMT
Processo: 0008279-83.2011.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0008279-83.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Duplicata, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CAMIL ALIMENTOS S.A. - CNPJ: 64.904.295/0014-28 (APELADO), CAIO MEDICI MADUREIRA - CPF: 280.732.998-52 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), ARNALDO RODRIGUES NETO - CPF: 281.217.828-05 (ADVOGADO), REGIONAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP - CNPJ: 04.319.491/0001-99 (APELANTE), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), ZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 11.223.925/0001-18 (APELANTE), ANIDELCI SOARES MARQUES - CPF: 452.846.521-34 (ADVOGADO), ZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 11.223.925/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CAMBIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PROTESTO INDEVIDO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA –DESNECESSIDADE DE PROVA ORAL – PREFACIAL AFASTADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – REJEITADA – MÉRITO – DÍVIDA INEXIGÍVEL – PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL CABÍVEL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Descabe falar em cerceamento de defesa se a prova oral é desnecessária ao deslinde da causa, o qual depende apenas da prova documental que já se encontra nos autos.

A citação do devedor principal interrompe a prescrição para o solidário (§1o do art. 204 do CC/2002).

Sendo inexigível a duplicata mercantil, o protesto dela decorrente torna-se indevido, razão pela qual não há como se afastar o dever de indenizar os danos morais sofridos.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0008279-83.2011.8.11.0041

APELANTE: REGIONAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP

APELADA: CAMIL ALIMENTOS S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
REGIONAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Cambial c/c Indenização por Danos Morais n. 0008279-83.2011.8.11.0041, movida por
CAMIL ALIMENTOS S.A.,
para declarar a inexistência da relação cambial e condenar as rés solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença (Súmulas 54 e 362-STJ).

Custas processuais pelas rés, assim como honorários advocatícios de sucumbência fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC.

Inconformada, a Apelante aduz nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da necessidade de se produzir prova oral.

Como prejudicial de mérito, suscita a prescrição e, no mérito, pugna pela reforma da sentença com a total improcedência dos pedidos.

Contrarrazões ID. 262056266, pelo desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA

Como relatado, a Apelante
aduz nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da necessidade de se produzir prova oral.

Sem razão, contudo.

A prova oral se mostra desnecessária ao deslinde da causa, o qual depende de prova documental, que já está presente nos autos, de modo que a oitiva das partes e de eventuais testemunhas arroladas em nada agregaria ao bom andamento do feito, que já tramita há mais de 14 anos.

Sendo assim,
rejeito
a preliminar.

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

A Recorrente suscita a ocorrência de prescrição quinquenal, em razão de o protesto da duplicata datar de 04/04/2011 e a sua citação ter ocorrido apenas em 02/08/2023.

Sem razão, contudo, pois a corré ZAIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. – devedora principal – compareceu aos autos espontaneamente e apresentou contestação em 14/05/2013 (ID. 262055760), suprindo a necessidade de citação e provocando, assim, a interrupção do prazo prescricional, que atinge a Apelante em razão da solidariedade da dívida.

Portanto, uma vez que a devedora principal se deu por citada em 14/05/2013 (ID. 262055760), houve a interrupção da prescrição com relação aos demais devedores, nos termos do art. 204, §§ 1o e 3o, do CC/2002.

Confira-se:

Art. 204. A interrupção da prescrição por um credor não aproveita aos outros; semelhantemente, a interrupção operada contra o co-devedor, ou seu herdeiro, não prejudica aos demais coobrigados.

§ 1o A interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros; assim como
a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais
e seus herdeiros.

§ 3o o A interrupção produzida contra o principal devedor prejudica o fiador.
(destaquei)

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ e do TJMT:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUÉIS. FIADORES. ART. 513, § 5o, DO CPC/2015. ARGUMENTOS DISSOCIADOS. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF. ARTS. 97, 198, 199, 202, I, V E VI E PARÁGRAFO ÚNICO, E 203 DO CC/2002. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. AJUIZAMENTO DE AÇÃO EM FACE DO DEVEDOR PRINCIPAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. FIADORES QUE SE OBRIGARAM COMO DEVEDORES SOLIDÁRIOS. PREJUÍZO. ART. 204, § 1o, DO CC/2002. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...)

4. Nos termos do art. 204, § 1o, do CC/2002, quando o contrato previr a solidariedade entre o devedor principal e o fiador, a interrupção da prescrição operada contra o devedor principal prejudica o fiador. Precedentes.

5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.233.976/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO DEVEDOR PRINCIPAL - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DO SOLIDÁRIO - §1o DO ART. 204 DO CC – RECURSO NÃO PROVIDO.

O comparecimento espontâneo do executado supre a falta ou a nulidade do ato citatório, mas desde que a procuração contenha poderes específicos para o advogado receber citação ou, em caso de poderes gerais, indique expressamente o número do processo no qual se dará a atuação ou haja a oposição de defesa.

A citação do devedor principal interrompe a prescrição para o solidário (§1o do art. 204 do CC/2002).

(N.U 1015583-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

Por outro lado, deve-se consignar que, a despeito da declaração de nulidade da primeira sentença proferida nos autos (em razão da ausência de citação da Recorrente) e da determinação de citação, esta deve ser estendida apenas à Apelante, visto que a devedora principal, como já mencionado, compareceu espontaneamente aos autos e apresentou contestação regularmente.

Com essas considerações, não há que se falar em decurso do prazo prescricional, razão pela qual
rejeito
a prejudicial de mérito aventada.

MÉRITO

Conforme se depreende do relato, a Apelação Cível foi interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Cambial c/c Indenização por Danos Morais n. 0008279-83.2011.8.11.0041,
para declarar a inexistência da relação cambial e condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença.

Como matéria de fundo, a Apelante alega que é apenas cessionária e levou a protesto um título vencido e não pago, não tendo qualquer pertinência a discussão da causa
debendi,
de modo que não prospera o pedido de indenização por danos morais.

Analisando os autos, verifica-se que
o apelo não comporta provimento.

Do caderno processual depreende-se que a devedora principal ZAIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. foi contratada pela Apelada para confeccionar uniformes empresariais (ID. 262055759), e, como pagamento, foi emitida a duplicata que posteriormente viria a ser protestada.

Ressai dos autos que os uniformes não foram entregues na data aprazada – fato incontroverso – ocasionando o pedido de rescisão do contrato e de cancelamento da duplicata (ID. 262055759), a qual, por sua vez, já havia circulado e estava em poder da Apelante, por força de cessão de crédito.

Todavia, tal fato não obriga a Apelada a manter o pagamento perante a Apelante, a quem nada devia, ao passo que a empresa ZAIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. era a devedora da Apelante e tornou-se, também, devedora da Recorrida, inclusive solicitou uma conta bancária da Apelada para efetuar o estorno dos pagamentos já realizados por esta, conforme conversa via
e-mail
(ID. 262055759).

Diante dessas circunstâncias, a duplicada tornou-se inexigível, e seu protesto indevido, razão pela qual não há como se afastar o dever de indenizar.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E CANCELAMENTO DE PROTESTO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DUPLICATA SEM ACEITE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEGÓCIO SUBJACENTE. PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

A duplicata mercantil é título causal cuja emissão só é autorizada mediante a comprovação da transação mercantil subjacente, o que não foi demonstrado nos autos, configurando a responsabilidade solidária da emitente e do banco que realizou o protesto negligente do título.

O protesto indevido de duplicata sem comprovação de causa debendi constitui dano moral presumido (in re ipsa), sendo irrelevante a necessidade de prova adicional quanto ao prejuízo à reputação da empresa autora.

O estado de recuperação judicial da apelante não a exime da obrigação de reparar os danos causados, pois a responsabilidade solidária é configurada pela atuação negligente no caso.

A jurisprudência consolidada reconhece a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária da emitente do titulo que não demonstra a existência da transação mercantil de compra e venda de mercadorias ou a prestação de serviços.

O valor fixado a título de indenização por danos morais, observou os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado às circunstâncias do caso.

Diante do desprovimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 20%, conforme art. 85, §11, do CPC. (...)
(N.U 1002972-14.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 11/12/2024)

Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Ação de Sustação de Protesto de título c/c Indenização por Danos Morais. Protesto indevido. Obrigação inexigível. Rés em mora contratual. Exceção de contrato não cumprido. Dano moral in re ipsa. Termo inicial dos juros de mora. data do evento danoso. Responsabilidade extracontratual. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para declarar a inexigibilidade do débito estampado na duplicata levada a protesto pela parte ré, com ratificação da ordem liminar de cancelamento do protesto, e condená-la ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve ato ilícito por parte das rés ao protestar a duplicata relacionada a parcelas de contrato de compra e venda de imóvel celebrada com o autor; (ii) se a condenação indenizatória a título de danos morais deve ser mantida; e (iii) qual o termo inicial para a incidência dos juros de mora.

III. Razões de decidir

3. No momento em que ocorreu o protesto, a obrigação estampada no título não era exigível, porque, naquela ocasião, a parte ré não havia adimplido com a sua obrigação contratual, de modo que não poderia exigir da outra parte a contraprestação financeira e nem praticar qualquer ato de cobrança, incluindo o protesto da dívida (exceptio non adimpleti contractus).

4. Nos termos da jurisprudência do STJ, “nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1838091/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 29/11/2021).

5. Os juros moratórios incidentes sobre os danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido.
(N.U 1022621-50.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 19/11/2024)

Posto isso, rejeito as preliminares e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, majorando os honorários advocatícios de sucumbência para 17% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025